Tribunal: TJPA
Processo: 0811120-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811120-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TIM S/A
em face da decisão monocrática de minha lavra de Id.
20710629,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora agravante, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Embargos à Execução Fiscal n.º 0851116-83.2021.8.14.0301.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de ICMS, fundada no Auto de Infração nº 182017510000088-5, por suposto aproveitamento indevido de créditos de ativo imobilizado (CIAP) entre outubro e dezembro de 2013, relativos a bens adquiridos em 2011. O juízo foi garantido por apólice de seguro aceita pela Fazenda, ensejando o recebimento dos embargos e a suspensão da execução. Contra tal decisão, o Estado interpôs agravo de instrumento, provido para anulá-la por inobservância do art. 919, §1º, do CPC. Posteriormente, a parte embargante alegou fato novo Notícia de Fato do MP sobre crime tributário e requereu, com base no art. 151, V, do CTN, tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito.

O juízo de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob o fundamento de que a matéria já teria sido examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Tal indeferimento motivou a interposição de agravo de instrumento, que, contudo, restou desprovido, com base na seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIBIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Inviável a modificação da medida agravada, de vez que somente o depósito em dinheiro do montante integral possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, não se incluindo nesse conceito o seguro garantia, servindo para caucionar o crédito, tão somente, para permitir a concessão da certidão positiva com efeitos de negativa, estampada no artigo 206 do CTN.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Irresignada, TIM S/A interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, não ter pleiteado a equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas sim a concessão de tutela de urgência com fundamento no art. 151, V, do CTN. Alega ter demonstrado a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano.

Sustenta que a apresentação de caução idônea, na forma de seguro garantia, configura meio legítimo para amparar a concessão de tutela provisória, afastando o risco de dano irreparável decorrente do prosseguimento de ação penal fundada em crédito cuja legalidade se encontra sub judice. Aduz, ainda, que tanto o TJPA quanto o STJ reconhecem a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário mediante caução suficiente e adequada, conforme precedentes em casos análogos.

Ressalta a existência de verossimilhança nas alegações, destacando: (i) acordo previamente firmado com o Fisco; (ii) decisões administrativas e judiciais favoráveis à tese defendida; e (iii) vícios na constituição da Certidão de Dívida Ativa e no Auto de Infração. Sustenta que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário expõe a parte a risco de dano irreparável, diante da possibilidade de constrição patrimonial e da continuidade da persecução penal, o que caracterizaria coação indevida, em violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Ante o exposto, requer
a
reforma da decisão agravada
,
para que seja deferida a tutela de urgência com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, V, do CTN, até o trânsito em julgado da ação principal.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
28567110.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Pois bem. Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a agravante não traz aos autos qualquer argumento novo que seja capaz de modificar o entendimento externado na decisão monocrática ora combatida. Na verdade, limita-se a reproduzir, sob roupagem distinta, a mesma fundamentação já devidamente analisada e rechaçada.

A decisão agravada foi clara e fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a matéria de forma precisa. Conforme assentado no
decisum
, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão taxativamente previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ainda que a agravante insista em enquadrar seu pleito no inciso V do referido artigo (concessão de tutela antecipada), o cerne da questão permanece inalterado: o oferecimento de seguro garantia, por si só, não constitui fundamento para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Como bem destacado na decisão recorrida, e aqui reitero, "somente o depósito em dinheiro do montante integral possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, não se incluindo nesse conceito o seguro garantia". Este entendimento está cristalizado no enunciado da Súmula n.º 112 do STJ,
in verbis
: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

A jurisprudência da Corte Superior é uníssona nesse sentido, sendo imperioso destacar o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.156.668/DF, que elucida a distinção entre garantir o juízo e suspender a exigibilidade do crédito:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. [...]

A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte [...].

Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Tal posicionamento se mantém hígido e vem sendo reiteradamente aplicado, como se observa em julgados mais recentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...]
2. É entendimento consolidado neste Tribunal Superior de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está limitada às hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não se estendendo ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária. Precedentes.
(AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

O fato novo alegado, qual seja, a instauração de inquérito policial para apuração de crime contra a ordem tributária, embora possa evidenciar o perigo de dano sob a ótica da empresa, não tem o condão de subverter a ordem jurídica e criar uma nova hipótese de suspensão da exigibilidade não prevista em lei. A persecução penal é uma consequência da constituição definitiva do crédito tributário não suspenso. Para obstá-la, seria necessária justamente a suspensão da exigibilidade, o que nos reconduz à análise dos requisitos do art. 151 do CTN, já exaustivamente examinados.

Desta forma, os argumentos da agravante representam mero inconformismo com a correta aplicação do direito ao caso concreto,
não se verificando qualquer fundamento idôneo que autorize a reforma da decisão monocrática. As razões recursais, em essência, reproduzem argumentos já examinados, não sendo capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação exposta na decisão monocrática recorrida, a qual adoto como razão de decidir, conheço do presente Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025